Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703691-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por LEDLUXE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP, apontando como autoridade coatora o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O provimento liminar vindicado restou indeferido pela decisão de ID 14486451. Inconformada, a impetrante interpõe o Agravo Interno de ID 14657034. À autoridade coatora, para se manifestar, no prazo legal, sobre o recurso em apreço. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator